Tribunal: TJDFT
Processo: 0707629-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. ART. 523 DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.

1. A liquidação de sentença é um procedimento excepcional e necessário para que se deflagre o cumprimento de sentença. Ou seja, procedimentalmente, a liquidação de sentença é uma fase anterior, inserida entre a condenação e a execução, que visa dar liquidez à sentença que se pretende executar, pois, como é sabido e consabido, todo título executivo deve ser: líquido, certo e exigível.

2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).

2.1. A parte autora/apelante, embora devidamente intimada para se manifestar a respeito do laudo pericial complementar, deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Assim, operada a preclusão, o d. Juízo a quo homologou o valor apresentado na perícia judicial.

2.2. Denota-se que o apelante procura revolver matéria preclusa, o que, nos exatos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento processual civil, razão pela qual não merece prosperar o pleito recursal.

3. Não há que se falar em incidência dos consectários provenientes dos §§ 1o e 2o do art. 523 do CPC (multa e honorários advocatícios) na fase da liquidação de sentença. Precedentes.

4. Recurso desprovido.